Tribunal: TJSP
Processo: 2008583-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Recurso desprovido.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega inexistência de título executivo devido à ausência de assinatura de testemunhas e excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Recurso desprovido.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega inexistência de título executivo devido à ausência de assinatura de testemunhas e excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
II. A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo sem assinatura de testemunhas e a adequação do termo inicial dos juros moratórios.
III. Razões de Decidir: A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não dependem de dilação probatória. No caso, a assinatura eletrônica reconhecida pelo ICP-Brasil confere validade ao título, dispensando a assinatura de testemunhas conforme Lei n. 14.620/2023. A alegação de excesso de execução não procede, pois os juros foram aplicados conforme a data-base estipulada no contrato.
IV. Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica reconhecida pelo ICP-Brasil confere validade ao título executivo, dispensando testemunhas. 2. Juros moratórios são devidos desde a data-base do débito constante da confissão.
RECURSO DESPROVIDO.